Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-13.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação indenizatória. Negativação. Dano moral. Relação de consumo. Desistência da ação depois da citação, mas antes da apresentação da contestação. Possibilidade. Artigo 485, §4o do CPC. Litigância de má-fé não configurada. Honorários advocatícios devidos. Artigo 90 do CPC. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.